Tribunal: CARF
Processo: 10580.720355/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720355/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO MERINO WILLSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
FONTE PAGADORA. NÃO RETENÇÃO. SÚMULA CARF No 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO FONTE PAGADORA. SÚMULA
CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720355/2008-54
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720355/2008-54

Trata-se de Notificação de Lançamento, relativo ao imposto de renda da pessoa
física, por rendimentos omitido recebidos em 2004 da empresa Caraíba Metais S/A, por acordo
celebrado em processo trabalhista.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O impugnante argumenta, em síntese, que estes rendimentos foram considerados isentos
do imposto de renda no acordo trabalhista; que a operacionalização e pagamento do
imposto, de acordo com as regras legais e regulamentares aplicáveis, cabe
exclusivamente à empregadora, sendo o empregado parte hipossuficiente na relação de
trabalho. O contrato previa apenas o pagamento líquido, de modo que a
responsabilidade pela falta de pagamento do tributo é da Caraíba Metais, que foi
também a responsável pela determinação da parcela isenta, induzindo a erro o
declarante. Quanto à natureza tributável dos rendimentos, argumenta que o aviso prévio
e o seu adicional são isentos do imposto de renda; que apesar do acordo ter servido para
solucionar lide trabalhista, a Justiça figurara apenas com a função homologatória, e
neste caso o acordo se equipara a um programa de demissão voluntária (PDV), cujas
verbas são isentas do imposto de renda. Apesar da vedação do art. 111 do Código
Tributário Nacional, não é impróprio neste caso o uso da analogia, pois a própria
isenção das verbas de PDV dos funcionários públicos e a sua extensão aos empregados
das empresas privadas pelo Supremo Tribunal de Justiça se fundamentam em
interpretação analógica.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O recorrente reafirma de que a notificação incorreu em nulidade por erro
inescusável na eleição do sujeito passivo da obrigação tributária, que no caso seria a fonte
pagadora.
No entanto, o sujeito passivo é o próprio recorrente que teve acréscimo
patrimonial decorrente da ação trabalhista, cabendo à fonte pagadora a retenção e o recolhimento
do imposto. O fato de a fonte pagadora não ter procedido à respectiva retenção, não impede o
lançamento em nome do beneficiário. A matéria já encontra-se sumulada, conforme abaixo:
SÚMULA CARF No 12
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720355/2008-54

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Da Multa de Oficio
O recorrente afirma que o responsável pela retenção e recolhimento era a fonte
pagadora
Consultando-se o comprovante de rendimentos de fl 11, verifica-se que o
recorrente informou o valor constante neste, no caso o valor como rendimento isento, o que foi
revertido pela fiscalização.
Verifica-se que no caso em tela, o contribuinte errou o preenchimento da
declaração, por causa de informação errada da fonte pagadora. Trata-se, portanto, de aplicação
da súmula CARF no 73
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, a multa de oficio de 75% deve ser excluída do lançamento.
Do exposto voto por dar PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento
a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital